Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734449-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ARMANDO LOPES DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a transferência do valor depositado para a conta bancária da parte exequente (ID no 48095903), do que foram intimadas as partes (ID no 48516224, 48516225 e 48567640), não havendo outras providências, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator